Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO FUNCIONAL SERVIDOR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Sobressai dos autos de origem que a autora objetivava a regularização da sua situação funcional, observando-se que possui doença imunossupressora. A Autora aduz, em sede recursal, que a administração so definiu o local de prestacao de servico em regime de teletrabalho apos 90(noventa) dias do seu requerimento administrativo.
3. Infere-se do último despacho da SES- DF que não havia justificativa suficiente do teletrabalho para a recorrente (ID 62946990, dos autos de origem), colocando a servidora em disponibilidade junto à SUGEP/SES-DF para atender à necessidade do serviço das equipes de regulação e notificação e farmácia de componentes especializados. Portanto, não havia indefinição da situação da recorrente.
4. Demais disso, o trâmite administrativo do pedido de teletrabalho da recorrente, ID 20717971, de acordo com a resposta da Secretaria de Estado de Saúde, demonstra que os atestados emitidos foram negados pela Administração, além da negativa do recurso da autora/recorrente. Assim, diante do regular trâmite do processo, tendo sido a servidora advertida que não poderia haver o afastamento do trabalho sem o deferimento da chefia, deveria ter seguido a determinação administrativa, enquanto tentava o deferimento do seu pedido de teletrabaho.
5. O Judiciário, à míngua de qualquer ilegalidade, não pode se imiscuir no exame de conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Nesse cenário de Pandemia, a orientação de disponibilidade do servidor e o indeferimento do teletrabalho são decisões afetas ao exercício do poder discricionário da administração, a quem compete o estudo das ações necessárias e viáveis e a cautela com as atividades desempenhas pelos servidores em grupo de risco, sem descurar, por óbvio, da boa gestão no enfrentamento da Pandemia.
6. No caso dos autos, foi deferido o regime de teletrabalho à recorrente. Contudo, a recorrente, antes dessa decisão, esteve submetida à decisão que a colocou em disponibilidade junto à SUGEP/SES-DF para atender à necessidade do serviço das equipes de regulação e notificação e farmácia de componentes especializados.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.